Tribunal: STF
Processo: RE 81458
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
- TESTAMENTO CERRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. N 1.638, I, VII E IX DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE. SE NÃO HÁ MAIS LUGAR PARA FÓRMULAS SACRAMENTAIS, TAMBÉM É CERTO QUE A FORMA ATUALMENTE PRESCRITA EM LEI COMO ESSENCIAL HÁ DE SER CONSIDERADA O MÍNIMO INDISPENSÁVEL A VALIDADE DO ATO. 
O RIGOR FORMAL EXIGIDO DAS DISPOSIÇÕES DE ÚLTIMA VONTADE NÃO PREVALECE APENAS AD PROBATIONEM, MAS, SIM, AD SOLEMMITATEM. 
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA DECRETAR A NULIDADE DO TESTAMENTO INOBSERVANTE DAS FORMALIDADES ESSENCIAIS PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL.